Tribunal: TJSP
Processo: 0002386-66.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de Regime - Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão do benefício, em face de sua amplitude – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a liberdade antecipada - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de Regime - Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão do benefício, em face de sua amplitude – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a liberdade antecipada - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.